Tribunal: TJSP
Processo: 1000121-34.2020.8.26.0382
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
r do preparo recursal não atendido. Recolhimento insuficiente. Pedido de concessão da justiça gratuita feito somente depois da intimação para a regularização do preparo. Pedido tardio. Apelação deserta. Recurso que não reúne condições para conhecimento, nos termos do art. 1.007, § 2o do CPC.

RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000121-34.2020.8.26.0382; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Neves Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

Israel Góes dos Anjos

Comarca:

Neves Paulista

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

19/11/2020

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESERÇÃO. Apelante que recolheu de forma insuficiente o valor do preparo. NÃO CONHECIMENTO: Prazo concedido para a comprovação do recolhimento complementar do preparo recursal não atendido. Recolhimento insuficiente. Pedido de concessão da justiça gratuita feito somente depois da intimação para a regularização do preparo. Pedido tardio. Apelação deserta.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESERÇÃO. Apelante que recolheu de forma insuficiente o valor do preparo. NÃO CONHECIMENTO: Prazo concedido para a comprovação do recolhimento complementar do preparo recursal não atendido. Recolhimento insuficiente. Pedido de concessão da justiça gratuita feito somente depois da intimação para a regularização do preparo. Pedido tardio. Apelação deserta. Recurso que não reúne condições para conhecimento, nos termos do art. 1.007, § 2o do CPC.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28087
Registro: 2020.0000945372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000121-34.2020.8.26.0382, da Comarca de Neves Paulista, em que é apelante
VANDERLEI RODRIGUES EIRELI ME (MÃOS A OBRA CONSTRUÇÕES), é
apelado C.R.V. METALÚRGICA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28087
VOTO No 28087.
APELAÇÃO No 1000121-34.2020.8.26.0382 NEVES PAULISTA
APELANTE: VANDERLEI RODRIGUES EIRELI ME. (MÃOS A
OBRA CONSTRUÇÕES).
APELADA: C. R. V. METALÚRGICA LTDA.
RECURSO
DE
APELAÇÃO.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO. DESERÇÃO. Apelante que recolheu de
forma
insuficiente
o
valor
do
preparo.
NÃO
CONHECIMENTO: Prazo concedido para a comprovação
do recolhimento complementar do preparo recursal não
atendido. Recolhimento insuficiente. Pedido de concessão
da justiça gratuita feito somente depois da intimação para a
regularização do preparo. Pedido tardio. Apelação deserta.
Recurso que não reúne condições para conhecimento, nos
termos do art. 1.007, § 2o do CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Vanderlei
Rodrigues Eireli ME. contra a r. sentença de fls. 101/105, cujo relatório
se adota, que julgou improcedentes os embargos opostos à execução no
1000411-20.2018.8.26.0382 movida por CRV Metalúrgica Ltda. contra
a empresa ora apelante. A empresa embargante foi condenada ao
pagamento das verbas sucumbenciais.
A executada embargante apelou (fls. 108/119).
A exequente embargada apresentou contrarrazões (fls.
126/142).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28087
É o relatório.
O recurso não merece ser conhecido.
A apelação não reúne condições para seu conhecimento
diante da deserção ocorrida, porque foi recolhido de forma insuficiente o
preparo recursal (fl. 120). Por isso, foi determinada a comprovação do
recolhimento do valor complementar do preparo, no prazo de cinco dias,
referente à taxa judiciária com base no valor atualizado da causa, para
evitar a deserção (fl. 147), mas, ao invés de cumprir a r. determinação, a
apelante se limitou a formular superveniente pedido de concessão da
gratuidade da justiça (fls. 150/152).
Cabe ressaltar que o pedido de gratuidade da justiça pode
ser formulado em qualquer fase do processo, contudo, no caso, deveria
ter sido feito nas razões do recurso de apelação, para que a empresa
apelante fosse dispensada do recolhimento do respectivo preparo
recursal até a apreciação da questão (art. 99, § 7o do CPC).
Ocorre que o pedido da apelante de concessão do referido
benefício não foi formulado por ocasião da interposição de seu recurso,
mas após a intimação para comprovação do recolhimento complementar
do preparo, recolhido a menor na interposição.
Acontece que no prazo concedido para suprir o preparo,
cabia à embargante apenas uma providência, que era a comprovação do
recolhimento do valor complementar da taxa judiciária, no prazo
determinado, o que não fez.
Dispõe o art. 99, § 7o do CPC que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28087
“O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado
na petição inicial, na contestação, na petição para
ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...).
§7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em
recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o
recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste
caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar
prazo para realização do recolhimento.”.
Cabe anotar que as custas e despesas de ingresso foram
recolhidas pela embargante apelante (fls. 29 e 68).
Desta forma, a recorrente deixou de complementar o
valor do respectivo preparo do seu recurso de apelação em consonância
com o disposto no inciso II do artigo 4o da Lei Estadual no 11.608, de 29
de dezembro de 2003, atualizada pela Lei Estadual no 15.855, de 2 de
julho de 2015, que dispõe sobre a taxa judiciária incidente sobre os
serviços públicos de natureza forense:
“O recolhimento da taxa judiciária será feito da
seguinte forma:
(...)
II - 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa, nos
termos do artigo 511 do Código de Processo Civil, como
preparo da apelação e do recurso adesivo, ou, nos
processos de competência originária do Tribunal, como
preparo dos embargos infringentes”.
Assim, o recurso não reúne condições para ser conhecido
de acordo com o disposto no artigo 1.007, caput e § 2o, do Código de
Processo Civil:
“No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de
retorno, sob pena de deserção.
(...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28087
porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o
recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não
vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias.” (g.n.).
A
apelação
encontra-se
irremediavelmente
comprometida. O valor do preparo recolhido é insuficiente. O parágrafo
2o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil prevê apenas uma única
possibilidade para complementar o preparo do recurso.
Impõe-se, assim, o reconhecimento de deserção da
apelação.
Este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
PREPARO
A
MENOR.
POSSIBILIDADE
DE
COMPLEMENTAÇÃO.
INTIMAÇÃO
PARA
COMPLEMENTAÇÃO NO PRAZO DE CINCO DIAS.
NÃO
CUMPRIMENTO.
DESERÇÃO.
PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se
orienta no sentido de que fica caracterizada a deserção
na hipótese em que a parte recorrente, regularmente
intimada, não comprova, tempestivamente, a regularização do respectivo preparo recursal. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no Agravo em Recurso Especial no 392.306 - SC,
4a Turma, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 02.9.2015).
O precedente jurisprudencial acima citado enfrenta
questão semelhante à dos autos, razão pela qual ilustra o julgamento.
É de rigor a observância das normas que disciplinam o
recolhimento das custas judiciais de modo a evitar prejuízo ao Erário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28087
pois os pressupostos de admissibilidade não podem ser ignorados por
segurança às partes e garantia do devido processo legal.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE DO RECURSO
que se encontra deserto.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR